Tribunal: STF
Processo: RE 1470033
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO. UNIÃO. INCÊNDIO. HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO. ÓBITO DE PACIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.



    1. Apelação interposta pela União contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao Estado do Rio de Janeiro, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, e julgou procedente o pedido formulado em face da União para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 200.000,00, corrigido monetariamente a contar da sentença e acrescido de juros de mora desde a citação.



    2. Demanda veiculando pedido indenizatório em face da União e do Estado do Rio de Janeiro em razão do óbito da mãe da autora em decorrência de "DISTÚRBIO RESPIRATÓRIO GRAVE APÓS INALAÇÃO DE FUMAÇA ", porquanto estava internada no Hospital Federal de Bonsucesso quando ocorrido o incêndio de grandes proporções naquele local.



    3. Tratando-se de alegada omissão decorrente da falta de providências necessárias para a prevenção e combate a incêndio, a responsabilidade do Estado é subjetiva, razão pela qual é indispensável a demonstração da existência do fato administrativo, dano, nexo causal entre a conduta e o dano, além da concorrência de culpa ao descumprir seu dever específico de agir. Não é necessário reconhecer imputabilidade de um agente público, bastando atribuir a responsabilidade ao serviço público através da adoção da teoria da faute de service.



    4. Importa avaliar, no caso concreto, o que seria razoável exigir da Administração para impedir a ocorrência do dano, de modo a caracterizar a falta no serviço e a omissão antijurídica, exigindo-se, ademais, a caracterização da culpa do Estado, que dê ensejo à ocorrência de um dano, sob pena de restar configurada a posição do ente público como garantidor universal.



    5. Independentemente de se tratar de hipótese de responsabilidade civil objetiva ou subjetiva do Estado, cumpre reiterar que, para que se configure a responsabilidade e o dever de indenizar, é necessária a comprovação do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade.



    6. O incêndio ocorrido no Hospital Federal de Bonsucesso em 27.10.2020 foi amplamente noticiado nos meios de comunicação, assim como é notória a pandemia por Covid-19, assim declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março de 2020, havendo, aos finais daquele ano, centenas de milhares de casos diagnosticados e óbitos confirmados pela doença, sendo certo ainda que os idosos estavam entre os grupos de maior risco de desenvolver a forma mais grave da doença, e a vacinação iniciou no Brasil apenas em 2021.



    7. Declarado o óbito da paciente em 27.10.2020, às17h55min, constando da certidão de óbito a causa da morte "SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE, COVID-19, HAS, DIABETES".



    8. A Síndrome Respiratória Aguda Grave pode ser causada por diversos microorganismos, como bactérias e vírus, entre estes, o novo coronavírus. A paciente havia sido diagnosticada com Covid-19 e, embora inicialmente assintomática, passou a apresentar, no dia 17.10.2020, quando transferida para a UTI do do Hospital Federal de Bonsucesso, "quadro de tosse, dor torácica, realizado eletrocardiograma com alterações de repolarização mais áreas isquêmicas prévias", tendo alta para a enfermaria em 22.10.2020, e posterior piora no quadro de saúde em 25.10.2020 com "rebaixamento do nível de consciência e insuficiência respiratória, sendo transferida pra Unidade de Terapia Intensiva COVID, sendo submetida a sedação, entubada e acoplada a ventilação mecânica", permanecendo em estado grave até a transferência para o Hospital da FioCruz e posterior óbito.



    9. Em que pese conste em documento do prontuário médico elaborado pela FioCruz a informação acerca de "DISTURBIO RESPIRATORIO GRAVE APÓS INALAÇÃO DE FUMAÇA ", os elementos dos autos denotam que a paciente já se encontrava em estado grave de infecção respiratória pelo novo coronavírus (Covid-19), internada em UTI, sedada, entubada e acoplada a ventilação mecânica.



    10. A despeito das notícias veiculadas acerca de falhas encontradas no sistema de prevenção e combate a incêndio do Hospital, e de risco de explosão e inoperância do sistema elétrico, e de não haver informações acerca da conclusão das investigações sobre a causa do incêndio ocorrido, não é possível deduzir de forma segura, pelos elementos de prova colacionados aos autos, que o óbito da paciente tenha decorrido da inalação de fumaça advinda do incêndio no hospital, vez que ela, pessoa idosa, de grupo de risco, com comorbidades, já se encontrava em estado grave entubada e acoplada a ventilação mecânica na UTI do hospital, como já afirmado, não havendo como se inferir a relação de causalidade entre o incêndio e o óbito da paciente, sendo incabível, portanto, a condenação da União ao pagamento da pretendida indenização por danos morais.



    11. Apelação provida. Sentença reformada. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente